Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-91.2024.8.11.0011
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000953-91.2024.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOR - CPF: 011.011.521-09 (APELADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza ( Relator):Não conheço do recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1º Vogal): Por essas razões, com o devido respeito ao ilustre Relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2º Vogal):acompanho o relator. POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO QUE TRAMITOU E FOI JULGADO NO JUÍZO COMUM CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO DO RECURSO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 302838908 – 1000953-91.2024.8.11.0011 – 2ª Vara de Mirassol D’Oeste
), que deferiu parcialmente os pedidos iniciais, reconhecendo o desvio de função do Requerente e condenando o Município ao pagamento de diferenças salarias.

- da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas cujo valor, na data da distribuição, não ultrapasse 60 (
sessenta
) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 12.153/2009. Do mesmo modo, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno nº 1001639-84.2023.8.11.0022 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 19/2/2025 - DJE 25/2/2025
) e (
TJSP – 1ª CDPb – RAgI nº 2158055-78.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Rubens Rihl – j. 5/6/2024
).

- da incompetência das Turmas Recursais em relação ao juízo comum cível.

Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE nº 016/23
), restou consolidado o entendimento, em sede de conflito de competência, de que, tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 (
sessenta
) salários mínimos, o feito deve tramitar
- no primeiro grau de jurisdição
-, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (
TJMT – 1ª CDPbC – CC nº 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024
).

Considerando, pois, que determinada ação tramitou originariamente perante a Justiça Comum Cível, o recurso cabível contra a sentença nela proferida deverá ser dirigido ao respectivo órgão de segundo grau, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de competência fixadas em seu Regimento Interno, sendo incabível o encaminhamento à Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1009562-37.2017.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2024 – Dje 20/6/2024
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1004977-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/5/2024 - DJe 9/5/2024
); (
TJRS – TRFAZP – RI nº 5005987-03.2019.8.21.0002 – relª. Juíza Gabriela Irigon Pereira – j. 26-08-2024 – DJe 28/08/2024
); (
TJSC – 3ª TR – RAgInterno nº 4000015-48.2019.8.24.9003/Chapecó – relª. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt – j. 25/11/2019
) e (
TJMG – 7ª CC – RAgI nº 3426814-56.2024.8.13.0000 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 6/11/2024 – DJe 14/11/2024
).

No caso, em sendo incompetente o juízo prolator da decisão/sentença, s.m.j., uma vez reconhecida essa, seria o caso de extinção e arquivamento ou, alternativamente (
economia processual
), o não conhecimento do recurso e a redistribuição do feito junto ao Juizado Especial eventualmente competente, na origem, tudo, na Corte competente. Precedentes. (
TJSP – 8ª CDPb – RAgI nº 2119046-12.2024.8.26.0000 rel. Desembargador Antônio Celso Faria – j. 16/07/2024
) e (
TJRS – 2ª TRFZP – RI nº 71005941869 – relª. Juíza Deborah Coleto Assumpção de Moraes – j. 25/11/2016 – DJe 20/01/2017
).

- da situação fática
.

Proferida sentença na origem em Vara Comum Cível, houve recurso de Apelação direcionado ao TJMT que, limitado ao valor da causa, entendeu ser competência das Turmas Recursais seu julgamento, com imediata remessa (
id. 311639385
).

- da ineficácia na devolução do feito ao TJMT, para correção processual.

A prática tem demonstrado que o TJMT, sem apego a regra processual na questão da competência (
art. 5º, LIII, da CF:
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”
), nos recursos oriundos de juízo comum cível fazendário, decorrentes de matérias dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, tem encaminhado o debate recursal diretamente às Turmas Recursais, mostrando sem relevo a providência de devolução para a devida correção. Precedente. (
1031265-45.2022.8.11.0003
).

Tal preceito consagra o princípio do juiz natural, o qual assegura às partes o direito de serem processadas e julgadas por juízos previamente estabelecidos em lei, vedando a designação arbitrária de autoridade judiciária, muito menos, possível de ser afastado pela pretendida
“celeridade processual”
. Trata-se de garantia essencial à imparcialidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que assegura que o trâmite processual observe as regras de competência previamente fixadas.

Diante do contexto fático e jurídico, e considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda, bem como a necessidade de observância ao princípio do juiz natural, impõe-se a correção – por linhas tortas – do andamento processual, com reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados perante juízo incompetente, a fim de resguardar a regularidade procedimental e a segurança jurídica.

- do ônus da sucumbência.

A respeito da verba de sucumbência em hipóteses de extinção da lide sem análise de mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, é no sentido de que a parte que deu causa à instauração da demanda deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade (
§10 do art. 85, do CPC
). Precedentes.

(
STJ – 4ª T - AgInt no REsp 1795444-PR - relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 31/3/2025
); (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 0000500-03.2008.8.11.0035 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 16/4/2025 - DJE 21/4/2025
) e (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1000556-06.2022.8.11.0107 – relª. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 16/4/2025 - DJE 22/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso, extinguindo-o, sem julgamento de mérito.
2-
Declaro, de ofício, a incompetência do juízo comum cível, com inevitável nulidade dos atos processuais proferidos.
3-
Em consequência, determino ao juízo de origem, a baixa na distribuição, com redistribuição do feito ao juízo competente na Comarca (
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), para homologação dos atos já praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão
.
4-
Nos termos do art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrido (
que deu causa ao ajuizamento da demanda
) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução
das verbas sucumbenciais.

5-
Preclusa a via recursal, ciência ao MPE, intimem-se e cumpra-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000953-91.2024.8.11.0011.

Origem
: 2ª VARA DE MIRASSOL D’OESTE.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE.

Recorrido:
CARLOS ROBERTO GREVE JÚNIOR.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 4 A 9/12/2025.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de reconhecer o desvio de função do reclamante desde junho de 2017 e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais devidas desde abril de 2019, com base na remuneração do cargo de Agente Operacional da Junta de Serviço Militar (JSM) e Posto de Identificação (UMC), valores a serem apurados em liquidação de sentença, limitando a condenação às parcelas não prescritas, ou seja, vencidas a partir de 24/4/2019.

O magistrado condenou, ainda, o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Em seu voto, o ilustre Relator não conheceu do recurso, declarando, de ofício, a incompetência do juízo comum cível na origem, com inevitável nulidade dos atos processuais proferidos e, em consequência, determinou ao Juízo de origem, a baixa na distribuição, com redistribuição do feito ao Juízo competente da Comarca (Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais) para homologação dos atos praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão, condenando, ainda, o recorrido (que deu causa ao ajuizamento da demanda) ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Vale ressaltar que, pelo caminho da nulidade da decisão do juízo comum, também seria defeso a esta Turma Recursal em declará-la, pois, competência para isso não teria.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto ao não conhecimento do recurso interposto e a declaração da incompetência do juízo comum cível na origem.

Inicialmente, observa-se que, na data de
2/9/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal,
sem que houvesse insurgência das partes
.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
cobrança de diferenças salariais retroativas por desvio de função do servidor, ora reclamante
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, não se observa qualquer vício que macule o julgado. A sentença enfrentou adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia, analisando tanto as preliminares quanto o mérito da demanda.

O fato de o julgador não ter acatado as teses da defesa ou não ter se manifestado sobre cada um dos argumentos apresentados pelo município não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

Como bem sedimentado na jurisprudência, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão em elementos suficientes para a solução da controvérsia.

No tocante à alegação de inépcia da inicial por ausência de pedido certo e determinado, também não merece acolhimento.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando descrição detalhada das funções desempenhadas pelo autor, com indicação dos documentos que comprovam a designação para as atividades na JSM e no Posto de Identificação.

Ademais, nos termos do art. 324, §1º, II, do CPC, é lícita a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, situação que se amolda ao caso dos autos, em que a apuração das diferenças salariais depende de cálculos complexos, a serem realizados em fase de liquidação.

Portanto,
rejeito
as questões preliminares e passo à análise do mérito.

A controvérsia central consiste em verificar se houve desvio de função do servidor e, em caso positivo, se ele faz jus às diferenças salariais pleiteadas.

No caso em análise, restou demonstrado que o autor, servidor efetivo no cargo de Auxiliar Administrativo, passou a exercer cumulativamente, desde junho de 2017, as funções de Secretário da Junta de Serviço Militar e responsável pelo Posto de Identificação da POLITEC.

A análise do Plano de Cargos e Carreiras do município de Mirassol D'Oeste, conforme destacado na sentença, revela que as funções de Secretário da JSM e responsável pelo Posto de Identificação são típicas do cargo de Agente Operacional de JSM e UMC, que exige atribuições diferenciadas daquelas previstas para o cargo de Auxiliar Administrativo.

O cargo de Auxiliar Administrativo, ocupado pelo recorrido, possui atribuições essencialmente burocráticas e de suporte administrativo, enquanto o cargo de Agente Operacional de JSM e UMC inclui funções específicas como cooperar no preparo e execução da mobilização de pessoal na JSM, efetuar alistamento militar, confeccionar documentos específicos da Junta Militar e executar atividades relacionadas ao cadastramento e identificação no Posto de Identificação.

Diante dessa divergência entre as atribuições do cargo do autor e as atividades por ele exercidas, fica evidenciado o desvio de função, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidado na Súmula 378: "
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
".

Importante destacar que o desvio de função
não
gera direito ao reenquadramento funcional, o que violaria a regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), mas
apenas às diferenças salariais entre o cargo ocupado e aquele cujas funções foram efetivamente desempenhadas
.

O argumento do município de que as atividades desempenhadas pelo recorrido seriam compatíveis com o cargo de Auxiliar Administrativo
não
encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, que demonstram a designação formal do servidor para funções específicas que extrapolam as atribuições de seu cargo efetivo.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o recorrido tenha recebido qualquer gratificação ou acréscimo salarial pelo exercício dessas funções adicionais, o que configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Por fim, quanto à prescrição, correta a sentença ao aplicar o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, limitando a condenação às parcelas vencidas a partir de abril de 2019, em consonância com a Súmula 85 do STJ.

Por essas razões,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais por serem isentos, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025